Tribunal: TJPA
Processo: 0000055-06.2012.8.14.0085
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CÃVEL. EMBARGOS Ã EXECUÃÃO DE TITULO JUDICIAL.PRELIMINARES DE AUSÃNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÃTULO E DE AUSÃNCIA DE REEXAME NECESSÃRIO. REJEITADAS. MÃRITO ALEGAÃÃO DE EXCESSO DE EXECUÃÃO. APRESENTAÃÃO DE MEMÃRIA DE CÃLCULO. NECESSIDADE. ART. 739-A, Â§ 5Âº, DO CPC/73 VIGENTE Ã ÃPOCA. APLICABILIDADE PARA FAZENDA PÃBLICA. INOBSERVÃNCIA. PRECEDENTES STJ. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA APELADA HOMOLOGATÃRIA DOS CÃLCULOS DOS EXEQUENTES. PEDIDOS EM CONTRARRAZÃES RECURSAIS. CONDENAÃÃO Ã MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÃ-FÃ. AUSÃNCIA DE DEMONSTRAÃÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÃÃO POR LITIGÃNCIA DE MÃ-FÃ POR INTERPOSIÃÃO DE RECURSO CABÃVEL. PRECEDENTES STJ. CONDENAÃÃO EM HONORÃRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO NÂº 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Ã UNANIMIDADE. 1 - NÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia de requisitos essenciais do tÃtulo executivo judicial ora executado, nÃ£o merecendo alteraÃ§Ã£o o fundamento da decisÃ£o apelada de que nÃ£o lhe falta liquidez em razÃ£o da utilizaÃ§Ã£o de salÃ¡rio mÃnimo tÃ£o somente como parÃ¢metro da condenaÃ§Ã£o, com possibilidade de conversÃ£o em espÃ©cie do comando exarado na decisÃ£o. Liquidez que se opera pela simples apresentaÃ§Ã£o do cÃ¡lculo respectivo. Precedentes STF.2 - SentenÃ§a executada transitada em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada, nÃ£o sendo possÃvel alteraÃ§Ã£o dos termos em que foi exarada em embargos Ã execuÃ§Ã£o. 3 - Preliminar de nulidade do tÃtulo por ofensa ao princÃpio do devido processo legal pela ausÃªncia de reexame necessÃ¡rio que tambÃ©m nÃ£o hÃ¡ como ser acolhida, nos termos da certidÃ£o de fl. 70 dos autos e da consulta processual no site do TJPA, por meio dos quais, infere-se que a sentenÃ§a executada foi objeto de apelaÃ§Ã£o e remessa necessÃ¡ria, decididos pelo v. AcÃ3rdÃ£o nÂº 12.808 da 3Âº CÃ¢mara CÃvel Isolda, de relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz JÃºnior. Preliminares rejeitadas.4- MÃ©rito. AlegaÃ§Ã£o de excesso de execuÃ§Ã£o desacompanhada do demonstrativo de cÃ¡lculo do valor que entende devido. InobservÃ¢ncia Ã s regras do art. 739-A, Â§ 5Âº do CPC/73, vigente Ã Ã©poca, aplicÃ¡vel, Ã espÃ©cie, que tÃªm por escopo evitar alegaÃ§Ãμes destituÃdas de fundamento, cuja finalidade Ã© unicamente protelar o pagamento da quantia devida. 5 - Aplicabilidade tambÃ©m Ã Fazenda PÃºblica das disposiÃ§Ãμes gerais da execuÃ§Ã£o, motivo pelo qual mostra-se cabÃvel a exigÃªncia de que, ao opor embargos fundado em excesso de execuÃ§Ã£o, o ente pÃºblico apresente memÃ3ria de cÃ¡lculo com indicaÃ§Ã£o do valor que entende devido, com a demonstraÃ§Ã£o do excesso apontado, o que nÃ£o foi observado no caso em anÃ¡lise. Precedentes STJ. 6 - SentenÃ§a de homologaÃ§Ã£o dos cÃ¡lculos apresentados pelos exequentes ora apelados que deve ser mantida, ante a ausÃªncia da planilha de cÃ¡lculo com os valores que entenderia como corretos, situaÃ§Ã£o que autoriza, segundo a legislaÃ§Ã£o aplicÃ¡vel Ã Ã©poca, a rejeiÃ§Ã£o dos embargos Ã execuÃ§Ã£o.7 - Pedidos em contrarrazÃμes recursais: CondenaÃ§Ã£o Ã multa por litigÃ¢ncia de mÃ¡-fÃ© por recurso protelatÃ3rio. InocorrÃªncia. AplicaÃ§Ã£o do entendimento dominante da jurisprudÃªncia do STJ no sentido de que: "A interposiÃ§Ã£o de recurso cabÃvel nÃ£o enseja litigÃ¢ncia de mÃ¡-fÃ©, ainda que mediante a utilizaÃ§Ã£o de argumentos jÃ¡ refutados ou sem alegaÃ§Ã£o de fundamento novo." (AgInt nos EDcl no AREsp 1724009/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).8 - Consoante o entendimento deste Tribunal "Para que seja reconhecida a ocorrÃªncia de litigÃ¢ncia de mÃ¡-fÃ©, Ã© necessÃ¡rio que fique evidenciada a intenÃ§Ã£o deliberada da parte de praticar pelo menos uma das hipÃ3teses previstas no art. 80 do CÃ3digo de Processo Civil" (TJPA. Ac. nÂº 4709787, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, ÃrgÃ£o Julgador 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29). NÃ£o comprovaÃ§Ã£o das condutas descritas na lei processual para tanto. MÃ¡-fÃ© que nÃ£o pode ser presumida, pois exige-se prova satisfatÃ3ria de sua existÃªncia e da caracterizaÃ§Ã£o de dano processual, o que nÃ£o consta nos autos.9 - A sistemÃ¡tica de honorÃ¡rios sucumbenciais recursais deve seguir a orientaÃ§Ã£o firmada pelo STJ no Enunciado Administrativo 7 desta Corte, a saber: 'Somente nos recursos interpostos contra decisÃ£o publicada a partir de 18 de marÃ§o de 2016, serÃ¡ possÃvel o arbitramento de honorÃ¡rios sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, Â§ 11, do novo CPC". Caso dos autos em que a publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e a interposiÃ§Ã£o do apelo ocorreram na vigÃªncia do CPC/73. Impossibilidade.10 - Apelo conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0000055-06.2012.8.14.0085
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO INHANGAPI (ADVOGADO: MIGUEL BIZ - OAB/PA Nº15409- B)
APELADOS: MANOEL HÉLIO DO Ó PIMENTEL E RAIMUNDA ASSIS MONTE PIMENTEL (ADVOGADO: EVALDO PINTO - OAB/PA Nº 2816-B)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL.PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DE AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. ART. 739-A, § 5º, DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA. APLICABILIDADE PARA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1 - Não há que se falar em ausência de requisitos essenciais do título executivo judicial ora executado, não merecendo alteração o fundamento da decisão apelada de que não lhe falta liquidez em razão da utilização de salário mínimo tão somente como parâmetro da condenação, com possibilidade de conversão em espécie do comando exarado na decisão. Liquidez que se opera pela simples apresentação do cálculo respectivo. Precedentes STF.
2 - Sentença executada transitada em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não sendo possível alteração dos termos em que foi exarada em embargos à execução.
3 - Preliminar de nulidade do título por ofensa ao princípio do devido processo legal pela ausência de reexame necessário que também não há como ser acolhida, nos termos da certidão de fl. 70 dos autos e da consulta processual no
site
do TJPA, por meio dos quais, infere-se que a sentença executada foi objeto de apelação e remessa necessária, decididos pelo v. Acórdão nº 12.808 da 3º Câmara Cível Isolda, de relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Preliminares rejeitadas.
4- Mérito. Alegação de excesso de execução desacompanhada do demonstrativo de cálculo do valor que entende devido. Inobservância às regras do art. 739-A, § 5º do CPC/73, vigente à época, aplicável, à espécie, que têm por escopo evitar alegações destituídas de fundamento, cuja finalidade é unicamente protelar o pagamento da quantia devida.
5 - Aplicabilidade também à Fazenda Pública das disposições gerais da execução, motivo pelo qual mostra-se cabível a exigência de que, ao opor embargos fundado em excesso de execução, o ente público apresente memória de cálculo com indicação do valor que entende devido, com a demonstração do excesso apontado, o que não foi observado no caso em análise. Precedentes STJ.
6 - Sentença de homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes ora apelados que deve ser mantida, ante a ausência da planilha de cálculo com os valores que entenderia como corretos, situação que autoriza, segundo a legislação aplicável à época, a rejeição dos embargos à execução.
7 - Pedidos em contrarrazões recursais: Condenação à multa por litigância de má-fé por recurso protelatório. Inocorrência. Aplicação do entendimento dominante da jurisprudência do STJ no sentido de que: "
A interposição de recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos já refutados ou sem alegação de fundamento novo.
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1724009/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).
8 - Consoante o entendimento deste Tribunal "
Para que seja reconhecida a ocorrência de litigância de má-fé, é necessário que fique evidenciada a intenção deliberada da parte de praticar pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil
" (TJPA. Ac. nº 4709787, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29). Não comprovação das condutas descritas na lei processual para tanto. Má-fé que não pode ser presumida, pois exige-se prova satisfatória de sua existência e da caracterização de dano processual, o que não consta nos autos.
9 - A sistemática de honorários sucumbenciais recursais deve seguir a orientação firmada pelo STJ no Enunciado Administrativo 7 desta Corte, a saber: '
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".
Caso dos autos em que a publicação da sentença e a interposição do apelo ocorreram na vigência do CPC/73. Impossibilidade.
10 - Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER do apelo, para NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de maio de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00000550620128140085
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE INHANGAPI (ADVOGADO: MIGUEL BIZ - OAB/PA Nº15409- B)
APELADOS: MANOEL HÉLIO DO Ó PIMENTEL E RAIMUNDA ASSIS MONTE PIMENTEL (ADVOGADO: EVALDO PINTO - OAB/PA Nº 2816-B)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE INHANGAPI
, nos autos dos embargos à execução em face da execução de sentença apresentada por
MANOEL HÉLIO DO Ó PIMENTEL
e
RAIMUNDA ASSIS MONTE PIMENTEL,
contra decisão de improcedência proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, nos termos do seguinte dispositivo:
¿Ante o exposto, julgo improcedente os embargos opostos pelo município executado e homologo por sentença os cálculos apresentados pelo exequente com a inicial, ante a não apresentação pelo embargante do valor que entende devido. Em consequência, julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 269-I do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, oficie-se ao município para informar a existência de crédito em desfavor do exequente, no prazo de 30 dias (CF, art. 100, §10).
Decorrido o prazo ou depois de apresentada a resposta, intime-se o exequente, por ato ordinatório, a requerer o precatório com os valores atualizados, na forma prevista em lei, em cinco dias.¿

Inconformado, alega o apelante, preliminarmente, a ausência dos requisitos do título executivo por inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade, sob alegação de que não possui certeza por não restar demonstrada a real constituição do débito, restando assim adstrito de reexame necessário.

Aduz que não se observa da sentença que ora junta, qualquer referência quanto à liquidez do crédito, pelo que se compreende apenas o pagamento de 1/3 do salário mínimo, no entanto, tal ditame não teria sido respeitado pelo demonstrativo anexo à presente execução.

Alega que os valores de salário mínimo foram estipulados pelo apelado sem fundamento que comprove sua liquidez, tornando-o ilíquido.

Assevera que tal processo não dá ao apelante a possibilidade de exercer seu direito de ampla defesa diante dos débitos apresentados pela presente execução, não sendo correto considerar a sentença juntada aos autos título executivo por ausência de comprovação dos requisitos obrigatórios, seguindo ao arrepio da Constituição Federal quando o impede de exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Sustenta que é possível verificar a ausência do reexame necessário da sentença anexada aos autos, revelando nulidade e ofensa ao devido processo legal, não estando apta a ser executada.

No mérito, alega excesso de execução em razão do título judicial abordado no caso em tela ser proveniente de uma sentença que condena o apelante ao pagamento de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente aos apelados, até a data em que seu filho, vítima na ação indenizatória, completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade e que o entendimento dominante é de que deve ser respeitado o valor do salário mínimo vigente ao mês correspondente ao pagamento, o que não teria sido observado, conforme demonstrativo de débito anexado pelo recorridos.

Informa que foram apresentadas duas tabelas: uma que demonstrava um montante fixo de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), e outra com valores que demonstram cobrança de juros indevidos e, ainda, em moeda não corrente, ensejando excesso de execução que deve ser repelido, sob pena de representar prejuízos irreparáveis ao patrimônio do recorrente.

Assim, requer seja dado total provimento ao apelo para reforma da sentença recorrida, com acolhimento da inconsistência do título executivo e caso ultrapassado, seja observado que durante o processo de conhecimento não houve o reexame necessário devendo ser declarada a nulidade de julgamento, cabendo a reforma integral da r. sentença.

Apresentadas contrarrazões às fls. 103/116 pela manutenção da sentença, e condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários recursais no molde estabelecido nos artigos 82 e seguintes do CPC/15.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça e regularmente distribuídos à minha relatoria, nos termos do despacho de fl. 131, converti o julgamento em diligência e determinei o retorno ao juízo de primeiro grau para recebimento do apelo.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos pelo magistrado (fl. 133), retornando-me conclusos para julgamento.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 15 de abril de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00000550620128140085
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: MUNICÍPIO DE INHANGAPI (ADVOGADO: MIGUEL BIZ - OAB/PA Nº15409- B)
APELADOS: MANOEL HÉLIO DO Ó PIMENTEL E RAIMUNDA ASSIS MONTE PIMENTEL (ADVOGADO: EVALDO PINTO - OAB/PA Nº 2816-B)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, com base no CPC/73, vigente à época da publicação da decisão apelada, conheço do recurso e passo a analisar.

Inicialmente, entendo que não assiste razão ao apelo quanto à preliminar de ausência dos requisitos do título executivo, sob alegação de inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade. Para tanto, alega o apelante ausência de liquidez do crédito o que não vislumbro acolhida.

Com efeito a execução embargada se funda em título judicial proferido nos autos da ação de indenização, Processo nº 0000021-12.20048140085 (2004.1.000014-1), contrário à Fazenda Pública Municipal de Inhangapi, com o seguinte dispositivo conforme cópia de fls. 22/31:
¿Isto posto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na exordial e, consequentemente,
CONDENO
a requerida pagar a MANOEL HPELIO Ó PIMENTEL e RAIMUNDA ASSIS MONTE PIMENTEL, pró-rata, a título de indenização por danos materiais,
1/3 do salário mínimo
atual
, contando da data da morte da vítima até a idade em que completaria 65 anos de idade
. O montante da indenização será atualizado de acordo com o aumento do salário mínimo.
Incidirá juros de mora de 0,5% ao mês até 10 de janeiro de 2003 (vigência do CC) e a partir dessa data no percentual de 1% (art. 406, do CC), a contar da data do ilícito (Enunciado Sumular 54, STJ).
Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.¿ (grifos nossos)

A meu ver não há que se falar em ausência de requisitos essenciais à execução do referido título executivo judicial, não merecendo alteração o fundamento da decisão ora recorrida de que ¿
Também improcede a arguição de falta de liquidez em razão da utilização de parâmetro com base em parcela de salário mínimo na sentença. Com efeito, havendo possibilidade de conversão em espécie do comando exarada na decisão, a liquidez se opera pela simples apresentação do cálculo respectivo, nos termos do art. 614 do CPC. As alegações de falta de certeza e exigibilidade, e, de excesso, não foram fundamentadas pelo embargante razão pela qual as indefiro de plano.¿

Nessa direção, a jurisprudência da Suprema Corte:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -
REPARAÇÃO CIVIL - DANO MORAL - VALOR MONETÁRIO DA
INDENIZAÇÃO
EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO
SALÁRIO

MÍNIMO
VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO -
POSSIBILIDADE
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1156776 AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator. Min. Celso de Mello. Julgamento: 31/05/2019. Publicação em 27/06/2019.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÕES DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO.
POSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DO
SALÁRIO

MÍNIMO
COMO BASE DE CÁLCULO E INDEXAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF. ARE 927235. AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora Min. Carmen Lúcia.Julgamento: 29/03/2016. Publicação: 25/04/2016.)

Ademais, impende ressaltar que a sentença executada já transitou em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não sendo possível alteração dos termos em que foi exarada nos presentes autos de embargos à execução.

Desta feita, não vislumbro acolhida à preliminar levantada de ausência dos requisitos do título judicial executado.

No que concerne à preliminar de nulidade por ofensa ao princípio do devido processo legal pela ausência de reexame necessário, também não há como ser acolhida, na medida em que nos termos da certidão de fl. 70 dos presentes autos e da consulta processual no
site
deste Tribunal, infere-se que a sentença executada foi objeto de apelação e remessa necessária, decididos pelo v. Acórdão nº 12.808 da 3º Câmara Cível Isolda, de relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, nos termos da seguinte ementa:
EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO Caracterização da responsabilidade do ente municipal quando o motorista da Prefeitura permite que o trabalhador viajasse na carroceria do veículo municipal sem a devida segurança, causando o acidente que levou à óbito o passageiro Dano que gera o direito de indenizar
Sentença a quo mantida em reexame necessário e apelo conhecido e improvido
- Unânime. (2010.02646007-37, 91.531, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2010-09-30, Publicado em 2010-10-04)

Como bem consignou a decisão apelada,
¿A mencionada certidão derruba por terra os argumentos de ordem preliminar do embargante, esvaziando qualquer sustentação favorável à tese de ausência do reexame necessário¿.
(fl. 75)

Inequívoca, portanto, era a ciência do embargante, ora recorrente quanto ao conteúdo da sentença proferida na demanda principal, bem como dos documentos que instruíram a ação de indenização, salientando-se que ambas as partes foram intimadas para manifestações nos autos de embargos à execução, não caracterizado cerceamento de defesa como alega.

Além disso, considerando que a regra do art. 730 do CPC/73 e seguintes foi observada - sendo o recorrente intimado para opor embargos no prazo legal, incabível qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.

No mérito, também não prosperam as razões recursais de mera alegação de excesso de execução sob o argumento de que ¿
deve ser respeitado o valor do salário mínimo ao mês a qual se corresponde o pagamento¿ e de que ¿diante de tal cobrança indevida de juros, bem como dos valores apresentados, o valor final da execução nos termos em que fora apresentada jamais poderia se mostrar correta. Em verdade, valores muito inferiores devem ser considerados¿ (fl. 83).

Tenho isso porque, não se revela possível a alteração dos critérios de pagamento expressamente fixados no título executivo judicial, sob pena de
ofensa à coisa julgada.

Ocorre, ainda, que o apelante ao apresentar os presentes embargos à execução não observou a regra do artigo 739- A, §5º do CPC/73 vigente à época, que assim estabelecia,
in verbis:
¿Art. 739 - A - Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
(...)
§5º - Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos,
o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
¿.

Nesse aspecto, conforme se extrai da norma de regência à época, aplicável também para a Fazenda Pública, para hipótese de alegação de excesso de execução, o dispositivo ao norte transcrito impõe ao executado que declare explicitamente na petição inicial dos seus embargos o valor que entende correto e, além disso que apresente memória de cálculo que demonstre tal correção, providência não atendida pelo ora recorrente.

Na mesma direção colaciono os seguintes julgados do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. ART. 739-A, § 5º DO CPC/1973. APLICABILIDADE.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é inteiramente aplicável à Fazenda Pública a regra do art. 739-A, § 5º, do CPC/1973, que atribui ao executado, nos Embargos do Devedor fundados em excesso de execução, o dever de indicar o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1844327/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/02/2020)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS.JUNTADA. NECESSIDADE. ART. 739-A, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos embargos fundados em excesso à execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória dos cálculos, sob pena de rejeição dos embargos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.505.490/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 04/08/2015 e AgRg no AREsp 158.906/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/06/2012 .
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 51.050/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º DO CPC. APLICABILIDADE.
1. As regras dos arts. 739-A, § 5º e 475-L, § 2º, do CPC, aplicáveis, respectivamente, à impugnação ao cumprimento de sentença e aos embargos à execução de título extrajudicial, têm por escopo evitar alegações destituídas de fundamento, cuja finalidade é unicamente protelar o pagamento da quantia devida.
2. À Fazenda Pública aplica-se as disposições gerais da execução, motivo pelo qual mostra-se cabível a exigência de que, ao opor embargos fundados em excesso de execução, o ente público apresente memória de cálculo com indicação do valor que entende devido.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1080925/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 28/02/2011)

De igual modo, os julgados deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO NA FIGURA DO PROCURADOR. ATOS OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os atos processuais, ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, portanto, ao caso será aplicada a lei vigente à época, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da CF, art. 6º da LINDB e art. 1.046 do CPC/15. 2. Alegado o excesso de execução, por ser cobrada uma quantia superior à do título, passa a Fazenda a ter o ônus de declarar de imediato o valor que entende correto sob pena de rejeição liminar dos embargos. Ordem expressa do art. 739-A, §5º do CPC/73. 3. A Fazenda Pública Municipal não detém qualquer particularidade que afaste a aplicação de tal exigência, assim será seu o ônus de declarar o valor que entenda correto, fazendo a devida demonstração do excesso apontado. No mesmo sentido o STJ.
4. Diante do acerto da sentença de fl.21, não há como deferir o processamento dos embargos ante a ausência da planilha de cálculo com os valores que entenderia como corretos, situação que autorizaria, segundo a legislação aplicável à época, a sua rejeição liminar. Posicionamento mantido na nova sistemática do CPC/15 em seu art. 917, §4º, I. 5. Recurso conhecido e improvido. (2019.04153013-39, 208.662, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-09)
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. REJEITADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. OFENSA AO § 5º, DO ART. 739-A DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
1. O juízo de 1º grau rejeitou os embargos à execução, com fundamento no § 5º, do art. 739-A do CPC/73,
condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC/73; (...)
3. De acordo com o § 5º, do art. 739-A do CPC, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
; 4. A sentença guerreada não condenou o município apelante ao pagamento de custas processuais, razão pela qual não deve o recurso ser conhecido nessa parte; 5. Recurso de Apelação conhecido em parte, e, nela, desprovido. (2019.02340089-21, 205.353, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-17)

Na hipótese dos autos, os embargos à execução de fls. 36/51, no que tange ao alegado excesso de execução, não apresenta qualquer planilha com os valores que entende excedente.

Portanto,
tendo apenas suscitado o excesso da quantia cobrada sem apresentação do memorial com os valores que julga pertinente, conforme os ditames do art. 739-A do CPC/73, acabou por contrariar normativo legal, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença homologatória dos cálculos da parte contrária e improcedência dos embargos à execução.

Forte em tais razões não há como serem acolhidas as razões do apelo, devendo ser mantida sentença recorrida.

Por fim, quanto ao pedido constante das contrarrazões de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, sob alegação de recurso meramente procrastinatório, entendo que não há como ser acolhido.

Cediço que poderá o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, até porque
o
C. STJ tem entendimento remansoso no sentido de que a interposição de recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos já refutados ou sem alegação de fundamento novo, nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
3. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no REsp nº 1.813.684/SP, o entendimento de que somente é possível a comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior, na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto aos demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado. (...)
5. Não obstante o princípio da primazia do mérito, o próprio Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de comprovação de feriado local ou suspensão do expediente, regra específica que prevalece sobre a regra geral (lex specialis derrogat lex generalis).
6. A interposição de recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos já refutados ou sem alegação de fundamento novo.
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1724009/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)

Além do mais, a má-fé não pode ser presumida, pois exige-se prova satisfatória de sua existência e da caracterização de dano processual, o que não consta nos autos, esse tem sido o entendimento desta Corte:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA OS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. A questão em análise consiste em verificar se há possibilidade de revisão de juros e correção fixados pelo Juízo Singular em Ação Ordinária de Cobrança, decisão confirmada em segundo grau e transitada em julgado que, serviu de base para a
execução
na origem;(...)
4. Para que seja reconhecida a ocorrência de litigância de má-fé, é necessário que fique evidenciada a intenção deliberada da parte de praticar pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
5.
In casu
, não vislumbra-se a configuração das condutas descritas no artigo mencionado. Ademais, a má-fé não pode ser presumida, pois exige-se prova satisfatória de sua existência e da caracterização de dano processual, o que não consta nos autos.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (4709787, 4709787, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Analisando os autos, entretanto, não constato, na aludida conduta do recorrente, quaisquer das hipóteses citadas no art. 80 do CPC/16, que caracterizariam a litigância de má-fé e ensejariam a imposição da pena prevista no artigo 81 da legislação processual.

Por conseguinte, não merece prosperar a questionada litigância de má fé.

No que tange ao pedido de honorários recursais, nos termos dos artigos 82 e seguintes do CPC/15, também não há como ser acolhido, na medida em que a

sistemática de honorários sucumbenciais recursais deve seguir a orientação firmada pelo STJ no Enunciado Administrativo 7 daquela Corte, a saber:
'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'.

No caso em tela, a publicação da sentença apelada e a interposição do apelo ocorreram antes da entrada em vigor do CPC/15, não sendo cabível a condenação em honorários recursais. Corroborando o exposto, colaciono:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE E PROTESTO. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. "Ainda que o agravo interno tenha sido manejado na vigência do CPC de 2015, a sistemática de honorários sucumbenciais recursais deve seguir a orientação firmada pelo STJ no Enunciado Administrativo 7 desta Corte, a saber: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'"
(EDcl no AgInt no AREsp n. 111.096/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 522.019/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. (...)
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.
9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

Ante o exposto,
pelos fundamentos ao norte expostos, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator